Tribunal: TCU
Processo: 038.707/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13583/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.707/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Ferreira Matos (XXX.823.285-XX); Erondina Lopes da Silva (XXX.821.501-XX); Genesia Vital da Silva (XXX.186.007-XX); Goncala Pereira de Souza (XXX.840.933-XX); Ilza Soares de Santana Alcantara (XXX.190.105-XX); Iraci Dorea de Sena (XXX.094.485-XX); Joao Gabriel Soares de Alcantara (XXX.721.575-XX); Joao Pedro Soares de Alcantara (XXX.754.795-XX); Maria Tereza Martins David (XXX.080.877-XX); Maria da Conceicao Almeida Saraiva (XXX.297.083-XX); Maria das Gracas Oliveira Pereira (XXX.080.044-XX); Maria do Livramento Chaves de Carvalho (XXX.280.283-XX); Marina Pinheiro de Andrade (XXX.905.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.